Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729459-34.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RAFAEL MAURICIO CORREA, DANIEL MAURICIO CORREA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerido por DANIEL MAURICIO CORREA E OUTROS: “A decisão de ID 151934331 determinou o curso regular dos atos expropriatórios com a alienação do imóvel penhorado. Ofício anexado ao ID 159434803 defere a tutela de urgência requerida nos autos dos embargos para suspender o leilão do imóvel. Posteriormente, em decisão ao agravo interno interposto pela ora parte exequente, a decisão foi reconsiderada para indeferir a tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro. Ato contínuo, recebido ofício da TERRACAP. O ente aponta que a área em que o imóvel está localizado será incorporada ao patrimônio da TERRACAP, e hoje pertence à União, ou seja, o imóvel no qual a parte exequente pretende a penhora é objeto do edital de intimação/Leilão eletrônico encontra-se inteiramente inserido na Fazenda Contagem São João, propriedade incluída no Termo de Conciliação no 03/2022/CCAF/CGU/AGU-CSM, firmado entre a União e esta Companhia. A decisão de ID 159643053 determinou a suspensão da hasta pública. Ainda, asseverou que os documentos anexados são suficientes para demonstrar a propriedade pela TERRACAP. O feito foi suspenso em razão do ajuizamento dos embargos de terceiro para discussão acerca do imóvel que ora a TERRACAP demonstrou ser de sua propriedade. Ante o exposto, determino o levantamento da penhora sobre o imóvel. Como a penhora recai somente sobre os direitos aquisitivos não são necessários outros procedimentos. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à pesquisa de bens penhoráveis, uma vez que antes de iniciada a pesquisa a parte exequente requereu a penhora dos direitos da parte devedora sobre o imóvel.” (...) “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e possui erro material, pois a TERRACAP não teria comprovado ser a proprietária do imóvel. Reque expedição de ofício à UNIÃO. Alternativamente, informa ter interesse na adjudicação do imóvel. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão ao Id 159643053 examinou a situação do imóvel cujos direitos de posse foram penhorados. Os documentos juntados pela TERRACAP na manifestação ao Id 159886702 são suficientes para comprovar que o bem teve a propriedade transferida para a empresa pública por meio do Termo de Conciliação no 03/2022/CCAF/CGU/AGU-CSM. Restou frisado na decisão supra que a transferência da propriedade da União para a TERRACAP, assim como o interesse da companhia em reaver o imóvel, esvazia o conteúdo econômico dos direitos possessórios. Ademais, por se tratar de bem público, não cabe a adjudicação pretendida pelos credores. Evidenciada, assim, a ausência de efetividade do prosseguimento da constrição dos direitos de posse sobre o aludido bem. Não vislumbro erro na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Prossiga-se conforme parte final da decisão impugnada.” O Agravante sustenta que o setor em que se encontra o imóvel é composto por chácaras unitárias e numeradas, inicialmente cedidas a particulares, mas posteriormente incorporado ao patrimônio da TERRACAP. Afirma que na década de 1990 as frações foram vendidas a diversos particulares, que nelas estabeleceram sua moradia. Salienta que o imóvel penhorado, “conforme Registro Imobiliário Patrimonial (RIP), é da União Federal, ocupado atualmente por RAFAEL MAURÍCIO CORREA, CPF 029.213.091-06, não da TERRACAP, como interpretado pelo juízo. Portanto, em que pese se tratar de imóvel de ente público, este é dotado de elevado valor econômico e, no caso, o que se pede é a penhora dos direitos do executado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão “para que seja efetivada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Rua 00, Travessia 5, Chácara 7, Núcleo Rural Lago Oeste, Bairro: Sobradinho-DF, CEP 73.100-020, Brasília-DF, a fim de que referido bem vá à hasta pública e o valor de sua venda satisfaça o crédito cobrado nos autos originários”. Preparo recolhido (IDs 49231344 e 49231345). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão o levantamento da penhora. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator